Tribunal: TJSP
Processo: 0007125-88.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
ção da aposentadoria. Segundo entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça não tem legitimidade passiva o empregador (- patrocinador-), em litígio que envolva participante (-empregado-) e entidade de previdência privada fechada, com discussão de matéria previdenciária, contratos não se comunicam. Código de Defesa do Consumidor não se aplica quanto a benefício de Previdência Privada Fechada Complementar. Regime de previdência privada é facultativo e se baseia na constituição de reserva (-reserva matemática-) que garanta o pagamento do benefício contratado. Tema Repetitivo n. 955 do C. STJ, orienta à não inclusão das horas extras concedidas na Justiça do Trabalho, no cálculo do benefício previdenciário de complementação da aposentadoria, sem a reserva matemática, porque prejudica os demais participantes a quem pertence o patrimônio formado destinado à aposentadoria previdenciária. Com a extensão da tese do Tema repetitivo n. 955, também não cabe a inclusão de outras verbas trabalhistas, no cálculo do benefício previdenciário de complementação da aposentadoria se não houver reserva matemática. Tema repetitivo n. 1.021 que manteve a inviabilidade da inclusão dos reflexos de quaisquer verbas remuneratórias reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, porém garantindo eventual direito de reparação civil perante a Justiça do Trabalho – r. sentença mantida - RECURSO DE APELAÇÃO DOS RÉUS PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 0007125-88.2015.8.26.0100; Relator (a): Berenice Marcondes Cesar; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 14a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/08/2023; Data de Registro: 18/08/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Previdência privada

Relator(a):

Berenice Marcondes Cesar

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

28a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

15/08/2023

Data de publicação:

18/08/2023

Ementa:
AÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. Recálculo do valor da renda inicial do benefício previdenciário de complementação da aposentadoria. Segundo entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça não tem legitimidade passiva o empregador (- patrocinador-), em litígio que envolva participante (-empregado-) e entidade de previdência privada fechada, com discussão de matéria previdenciária, contratos não

Ementa:
AÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. Recálculo do valor da renda inicial do benefício previdenciário de complementação da aposentadoria. Segundo entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça não tem legitimidade passiva o empregador (- patrocinador-), em litígio que envolva participante (-empregado-) e entidade de previdência privada fechada, com discussão de matéria previdenciária, contratos não se comunicam. Código de Defesa do Consumidor não se aplica quanto a benefício de Previdência Privada Fechada Complementar. Regime de previdência privada é facultativo e se baseia na constituição de reserva (-reserva matemática-) que garanta o pagamento do benefício contratado. Tema Repetitivo n. 955 do C. STJ, orienta à não inclusão das horas extras concedidas na Justiça do Trabalho, no cálculo do benefício previdenciário de complementação da aposentadoria, sem a reserva matemática, porque prejudica os demais participantes a quem pertence o patrimônio formado destinado à aposentadoria previdenciária. Com a extensão da tese do Tema repetitivo n. 955, também não cabe a inclusão de outras verbas trabalhistas, no cálculo do benefício previdenciário de complementação da aposentadoria se não houver reserva matemática. Tema repetitivo n. 1.021 que manteve a inviabilidade da inclusão dos reflexos de quaisquer verbas remuneratórias reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, porém garantindo eventual direito de reparação civil perante a Justiça do Trabalho – r. sentença mantida - RECURSO DE APELAÇÃO DOS RÉUS PROVIDO.